Tribunal: TJDFT
Processo: 0737369-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO.
I – Reconhecida a legitimidade da agravante-executada para figurar no polo passivo da demanda, a sua impugnação à penhora não perdeu o objeto e deverá ser analisada pelo Juízo a quo.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.